Tribunal: TJES
Processo: 5002028-07.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002028-07.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. A execução fiscal abrange não apenas o tributo principal, mas também juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

2. A quitação administrativa parcial do débito tributário, sem a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito até a quitação integral da dívida.

3. Recurso provido para anular a sentença.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002028-07.2022.8.08.0026

Apelante:

Município de Itapemirim

Apelado:

Luiz Fernando Gomes de Sousa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra a sentença de id. 13394734, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Luiz Fernando Gomes de Sousa, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, por entender que o crédito tributário fora quitado administrativamente e que o valor dos honorários sucumbenciais (R$ 226,95) é ínfimo.

Nas razões recursais de id. 13394735, o apelante sustenta em síntese que a) a sentença contraria os princípios da causalidade e da sucumbência, uma vez que o apelado deu causa à propositura da ação e o reconhecimento do débito, mesmo que administrativo, impõe a condenação em honorários; b) a execução fiscal deve prosseguir para a cobrança das custas e honorários advocatícios, pois o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, incluindo verbas acessórias; c) a perda superveniente do interesse de agir não se aplica ao caso, pois a Fazenda Pública possui o poder-dever de cobrar o crédito tributário, e os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar; d) a Lei Municipal nº 2.752/2013 não se aplica aos honorários sucumbenciais, que não são créditos inscritos em dívida ativa, e o critério de "valor ínfimo" é subjetivo e ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), sendo vedado ao Judiciário extinguir de ofício a execução fiscal por baixo valor.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da quitação administrativa do débito principal e da natureza ínfima dos honorários sucumbenciais, encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Inicialmente, cumpre salientar que os honorários advocatícios, mesmo em execuções fiscais, possuem natureza alimentar e integram o conjunto creditório objeto da ação executiva.

Dessa forma, a ação executiva não pode ser extinta antes de sua efetiva quitação, que abrange não apenas o valor principal, mas também os juros, custas e honorários advocatícios.

O fato de o pagamento do débito principal ter ocorrido na via administrativa não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios.

É a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, considerando ínfimo o valor dos honorários advocatícios e recomendando a cobrança administrativa. O recorrente sustenta que, embora o crédito tributário tenha sido quitado, subsistem obrigações acessórias, como as custas e os honorários sucumbenciais, que integram o objeto da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta considerando-se apenas a quitação do tributo, sem o pagamento dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o prosseguimento da execução é necessário para a satisfação integral das obrigações acessórias, especialmente os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal abrange não apenas o tributo principal, mas também juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. A quitação parcial do débito tributário, sem a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito até a quitação integral da dívida. A citação válida, realizada por edital, consolida a triangularização processual, o que legitima a continuidade da execução para cobrança das verbas sucumbenciais. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigação de pagamento de honorários advocatícios pela parte que deu causa à demanda, mesmo em casos de extinção da execução fiscal por quitação do débito tributário na via administrativa, em observância ao princípio da causalidade (AgInt-AREsp 2.271.119). O valor ínfimo das verbas sucumbenciais não afasta a possibilidade de prosseguimento da execução, sendo descabida a recomendação de quitação administrativa no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Prosseguimento do feito executivo determinado. Tese de julgamento: A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação. A citação válida realizada por edital legitima o prosseguimento da execução fiscal para cobrança das verbas sucumbenciais, não havendo imposição legal de quitação administrativa. (TJES - Apelação Cível nº 0002732-28.2010.8.08.0026; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15.04.2025)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal relativamente aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.